Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040775-94.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, majorando honorários para R$ 10.000,00 em razão de arbitramento judicial decorrente da revogação unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) julgamento extra petita ao reconhecer obrigação fundada fora da causa de pedir; (ii) contradição entre o reconhecimento da existência de contrato e a aplicação do art. 22, §2o, da L. 8.906/1994; (iii) omissão quanto aos termos de quitação e às cláusulas contratuais; (iv) ausência de motivação na fixação do valor arbitrado; e (v) erro na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado respeitou os limites da causa de pedir, reconhecendo a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários em virtude da revogação imotivada do contrato.

4. A aplicação do art. 22, §2o, da L. 8.906/1994 se justifica, mesmo diante de contrato com cláusula de êxito, ante o rompimento unilateral que inviabilizou a concretização da condição suspensiva.

5. As cláusulas contratuais e os termos de quitação foram apreciados, tendo sido reconhecido que não impedem a cobrança por serviços posteriores não abrangidos pelas quitações.

6. A fixação do valor dos honorários observou os critérios legais de equidade e proporcionalidade, conforme arts. 85, §§2o e 8o, do CPC.

7. Não há erro na distribuição do ônus sucumbencial, pois não houve sucumbência recíproca, sendo inaplicável o art. 86 do CPC, nos moldes da Súmula 326 do STJ.

8. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de apelação Cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1040775-94.2024.8.11.0041), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e negou provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente às duas ações conjuntas no 0001282-

0000198-25.2007.8.11.0094 e 0019164-70.2018.8.11.0055, bem como mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (ID 324827879).

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão que ensejam a sua integração, apontando, entre outros pontos, nulidade da decisão por julgamento extra petita, contradições quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, omissões relacionadas aos termos de quitação e cláusulas contratuais, aplicação inadequada do art. 22, §2o da Lei 8.906/94, ausência de fundamentação sobre o quantum arbitrado, e erro na distribuição do ônus sucumbencial.

Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em nulidade por manter condenação fundada em suposto inadimplemento contratual fora dos limites da causa de pedir, destacando que a ação proposta pelo recorrido fundamenta-se exclusivamente na frustração de uma expectativa de remuneração, vinculada a uma cláusula contratual de pagamento por êxito, cuja eficácia estaria submetida a condição suspensiva.

Argumenta, ademais, que o acórdão deixou de considerar cláusulas contratuais que estipulavam diversos momentos distintos de pagamento de honorários, e que, portanto, se trata de contrato híbrido, e não
ad exitum
, conforme equivocadamente teria entendido o colegiado.

Sustenta também que foram juntados aos autos termos de quitação anuais, firmados com observância do disposto no art. 320 do Código Civil e conforme expressa exigência contratual (cláusula 6.22), os quais comprovariam o adimplemento das obrigações do embargante, bem como a renúncia do embargado a quaisquer pretensões futuras de cobrança, sendo inadmissível sua invalidação sem análise específica dos seus elementos constitutivos e das circunstâncias de sua elaboração.

Pontua que o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a existência de contrato expresso e de termos de quitação, e ainda assim aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 para autorizar o arbitramento judicial de honorários, norma que, conforme aduz, somente se aplicaria na ausência de estipulação contratual.

Aponta omissão na análise da alegação de inadequação da via eleita, da ausência de demonstração de proveito econômico nas ações de execução, bem como da inexistência de fundamento jurídico para o valor arbitrado a título de honorários, o qual teria sido fixado de maneira genérica, desprovida de qualquer motivação individualizada, afrontando o art. 489, §1o, do CPC.

Assevera, ainda, que houve contrariedade ao art. 86 do CPC, ao não se realizar a devida distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da real dimensão econômica do pedido do embargado, o qual pleiteia 18% sobre o valor atualizado das causas executivas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões, correção das contradições e eventuais erros materiais, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, sua modificação com base na correta interpretação contratual e valoração das provas dos autos (ID 326997879).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (ID 328224382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de nulidade, omissões, contradições e erro material no acórdão embargado.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, apresenta contradições internas quanto à análise da condição suspensiva contratual, omitiu-se quanto aos termos de quitação validamente firmados e aplicou inadequadamente dispositivo legal que pressupõe ausência de estipulação contratual.

Já a parte embargada defende que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa inadequada de rediscussão do mérito.

Pois bem.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado os vícios alegados.

A alegação inicial de julgamento extra petita não merece guarida, pois o acórdão embargado examinou com precisão o pedido autoral tal como formulado na petição inicial, consistente no arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo próprio banco.

A decisão embargada foi explícita ao afirmar que a sentença limitou-se a arbitrar valor exatamente com base nesse fundamento, sem extrapolar os limites da causa de pedir, de modo que a pretensão recursal não revela vício, mas mera discordância da parte vencida com a solução adotada pelo órgão colegiado.

Quanto à alegada contradição entre a existência de contrato escrito, termos de quitação e possibilidade de arbitramento judicial, inexiste incompatibilidade no acórdão. O colegiado reconheceu que, embora existente contrato de êxito, a rescisão unilateral e imotivada do vínculo inviabilizou o cumprimento da condição para remuneração, o que atrai a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB, conforme entendimento consolidado do STJ, para evitar enriquecimento sem causa.

No tocante às cláusulas que indicariam caráter híbrido do contrato, o acórdão enfrentou a questão, concluindo que, embora haja previsão de pagamentos diversos, a ruptura antecipada do pacto impediu a concretização das condições acordadas, legitimando, portanto, o arbitramento proporcional.

No que tange aos termos de quitação, o acórdão igualmente enfrentou a questão, reconhecendo que os documentos não possuem eficácia liberatória plena, por não discriminarem valores, limitando-se a períodos anteriores aos serviços em discussão, o que não inviabiliza a cobrança das parcelas referentes aos atos posteriores.

Sobre a ausência de demonstração do proveito econômico e da suposta omissão na fixação dos honorários, também houve enfrentamento pelo colegiado, que reconheceu a atuação efetiva e contínua do causídico nas execuções e a iniciativa unilateral do banco na rescisão contratual, justificando a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A fixação do valor de R$ 10.000,00 observou os critérios da apreciação equitativa, conforme art. 85, §§2o e 8o, do CPC, considerando o tempo de tramitação das ações e a complexidade dos serviços prestados.

Quanto ao ônus sucumbencial, entendeu-se que não houve sucumbência recíproca, sendo inaplicável a regra do art. 86 do CPC, dado o caráter estimativo do pedido inicial e o arbitramento por equidade, nos moldes da Súmula 326 do STJ.

Dessa forma, verifica-se que a parte embargante busca, por via imprópria, rediscutir o mérito da decisão, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à fundamentação do julgado, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.400.882/SP e AgInt no AREsp 1.475.564/RS).

Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, com a advertência de que eventual reiteração protelatória poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025